Tribunal: CARF
Processo: 10510.722662/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.722662/2013-61
ACÓRDÃO
2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THIAGO PRADO DE CASTRO LIMA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto
cuja origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO SALDO POSITIVO NO MÊS DE
DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO SEGUINTE
CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO ANTERIOR.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto somente poderá ser
aproveitado no ano subsequente, o saldo de disponibilidade que constar
na Declaração de Bens e Direitos da DAA do ano anterior, devidamente
lastreado em documentação hábil e idônea que lhe comprove as origens.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
2

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 2/16, anos-
calendário 2008, 2009 e 2010, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de acréscimo patrimonial a descoberto - APD, no qual se verificou
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
Demonstrativos do APD às fls. 455/457.
Consta do Relatório Fiscal de fls. 458/472, conforme resumido no acórdão
recorrido, que:
O procedimento fiscal foi instaurado em atendimento à determinação do Juízo da
3a Vara da Justiça Federal de Sergipe para que fosse apurado eventual delito
contra a ordem tributária, como consequência da “Operação Arremate” realizada
pela Polícia Federal, relativamente aos anos-calendário 2007 a 2010. Como
divulgado na impressa, os crimes investigados e denunciados à Justiça incluíam
fraude de licitações judiciais, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, e
teriam causado aos cofres públicos um prejuízo de até R$ 43 milhões, sendo R$ 35
milhões apenas no Judiciário.
De acordo com o relatório fiscal, não foram considerados como origens de
recursos lucros distribuídos e empréstimos informados pelo contribuinte em sua
declaração, não comprovados com documentação hábil e idônea. Não foram
aceitos como prova os registros contábeis de suas empresas quando não
acompanhados de documentos bancários comprovando a efetiva transferência
dos recursos para a conta do contribuinte. Não foi aceita como origem de
recursos a alienação patrimonial de R$ 142.400,00 em 2010, porque não foi
apresentada documentação comprobatória. (grifo nosso)
A fiscalização informa que para o ano-calendário 2007 o crédito tributário foi
lançado e consta do Processo 10510.724114/2012-94.
Em impugnação, o contribuinte questiona a não consideração de origem de
recursos.
Foi proferido o Acórdão 15-35.253 - 3a Turma da DRJ/SDR, fls. 842/851, que julgou
procedente em parte a impugnação, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
3
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSOS ISENTOS. PROVA.
Para justificação de acréscimo patrimonial os recursos isentos ou não tributáveis
devem ser comprovados com documentação hábil e idônea.
O provimento parcial foi devido à comprovação do recebimento de um cheque no
valor de R$ 1.707,03 no mês de julho/2009 que foi considerado como origem de recursos pela
DRJ, sendo excluído o imposto de R$ 469,43.
Cientificado do Acórdão em 12/5/2014 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 854), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/6/2014, com os mesmos argumentos da
impugnação, fls. 856/886, que contém, em síntese:
Inicialmente, alega equívocos no lançamento, pois no auto de infração lavrado para
o ano-calendário 2007 foi apurada omissão de rendimentos pela existência de depósitos bancários
de origem não comprovada no valor de R$ 911.757,04. Entende que esse valor deveria ser
considerado como origem de recursos para fins de apuração do acréscimo patrimonial a
descoberto em 2008. Além disso, o saldo positivo apurado em dezembro de 2008, no valor de R$
234.250,98, não foi transferido para janeiro de 2009. Cita decisões administrativas do CARF.
No mérito, alega que o crédito lançado é inexistente, pois restou comprovada a
origem dos recursos e aponta erros da fiscalização que foram mantidos pela DRJ.
Diz que a maior parte dos seus rendimentos se referem a lucros recebidos em
espécie de sociedades que era sócio, sendo rendimento isento. Que foram desconsiderados
porque não foram apresentados cheques nominais e extratos bancários, para comprovar a efetiva
transferência de numerários, apesar de os valores estarem informados nas declarações de ajuste
anual e nos informes de rendimentos e livros contábeis das empresas distribuidoras.
Afirma que o único requisito estabelecido pela regra isentante é que os lucros
tenham sido apurados com base nos resultados das empresas distribuidoras. Os livros contábeis
comprovam a veracidade das alegações e somente podem ser desconsiderados se a fiscalização
demonstrar sua inidoneidade, o que não ocorreu.
Passa a demonstrar a origem de recursos:
1.Item 16 do Relatório Fiscal – Foram desconsiderados indevidamente R$
225.000,00 de lucros distribuídos em 2008 pela HT Indústria e Comércio de
Madeira Ltda. De acordo com o autuante, os valores foram pagos por meio de 3
cheques de R$ 75.000,00, porém os extratos bancários da HT indicaram como
beneficiário a empresa GF Corporation Imp. e Exp. e não o recorrente. Explica que
recebeu os cheques, mas ao invés de descontá-los, utilizou-os para integralizar
aumento de capital na empresa Del Cred Fomento Mercantil da qual também é
sócio e esta negociou os cheques com a empresa GF Corporation Imp. e Exp.,
repassando-os mediante endosso. Apresenta livro razão da HT, com o registro da
distribuição de lucros, cópia do recibo do recebimento, cópia dos extratos com
indicação de 3 TEDs em favor da GF Corporation, cópia do contrato social da Del
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
4
Cred Fomento Mercantil e folha do Livro Razão indicando a integralização de
capital e cópia do contrato de factoring entre Del Cred e GF.
2.Item 20 do Relatório Fiscal – Foram desconsiderados os rendimentos isentos
recebidos em espécie de LT Comércio de Madeiras Ltda. no valor de R$
168.000,00. Apresenta DIRPF, cópia de folha do Livro Diário da LT, balanço da LT.
3.Item 21 do Relatório Fiscal – Foram desconsiderados indevidamente em 2008
empréstimos de R$ 170.000,00 e R$ 200.000,00 que teria concedido em 2007 à
Del Cred Fomento Mercantil Ltda. (Feira de Santana) e da Del Cred Fomento
Mercantil Ltda. (Salvador), respectivamente, a título de adiantamento para futuro
aumento de capital. Tais empréstimos justificariam, pela mutação qualitativa, os
aumentos de capital que realizara nestas empresas em 2008, nestes mesmos
valores, como informados em suas declarações. Como prova, apresenta cópias
das suas declarações e cópias dos livros Razão das empresas. Informa que tinha
75 mil de participação na Del Cred Feira em 2007 e com o aumento de 170 mil em
2008 passou a ter 245 mil. Informa que tinha 200 mil de participação na Del Cred
Salvador em 2007 e com o aumento de 200 mil em 2008, além de outro aumento
de capital em 2008 no valor de 225 mil, passou a ter 1,025 milhão. Diz que as
mutações patrimoniais não geraram acréscimo patrimonial.
4.Item 23 do Relatório Fiscal – Foi desconsiderado indevidamente empréstimos
que recebera de sua mãe, Hélia Maria, em 2008, no total de R$ 330.000,00.
Afirma que os empréstimos entre parentes dispensam formalidades.
5.Itens 27/30 do Relatório Fiscal – Foram desconsiderados indevidamente R$
157.500,00 e R$ 100.000,00 de lucros distribuídos em 2009 pela HT Indústria e
Comércio de Madeira Ltda, pagos em espécie. Para comprovar, apresenta cópia
do Livro Razão da HT com registro dos dois pagamentos em 22/7/2009, duas
cartas da HT dirigida em 23/07/2009 à Contadata Ltda., responsável por sua
contabilidade, em que a HT informa o valor dos lucros distribuídos aos sócios em
22/07/2009. Anexa extrato bancário e cópia de três cheques de R$ 210.000,00 e
de dois cheques de R$ 200.000,00, todos emitidos em 22/07/2009, que teriam
sido sacados para pagamentos dos lucros aos sócios. Destes saques lhe coube em
espécie as duas parcelas de distribuição de lucros em questão, de R$ 157.500,00 e
R$ 100.000,00.
6.Itens 32 e 33 do Relatório Fiscal – Foram desconsiderados lucros pagos em
espécie pela Del Cred Cobrança Sergipe Ltda. em 2009, nos valores de R$ 4.914,00
e R$ 2.708,72. Diz apresentar recibo, carta enviada à contabilidade determinando
o pagamento dos lucros, cópia de folha do Livro Razão com discriminação dos
lucros que foram creditados na conta Caixa, DIPJ com registro dos lucros
distribuídos.
7.Item 36 do Relatório Fiscal – Foram desconsiderados lucros pagos em espécie
pela empresa Incomaf Com. De Madeiras e Ferragens Ltda. em 2009, no valor de
R$ 210.000,00. Afirma que a distribuição pode ser comprovada pela cópia do Livro
Razão, Balanço da empresa, informe de rendimentos.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
5
8.Item 38 do Relatório Fiscal – Foram desconsiderados R$ 26.222,44 de lucros
distribuídos em 2009 pela Del Cred Fomento Mercantil Aracaju Ltda., pagos em
espécie. Desse valor a DRJ aceitou R$ 1.707,03. A prova é o recibo emitido pelo
recorrente reconhecendo o recebimento dos lucros (R$ 20.000,00 em cheque e
R$ 4.515,41 em espécie), cópia do Livro Razão da empresa e DIPJ com o registro
dos lucros distribuídos.
9.Itens 39/40 do Relatório Fiscal – Foram desconsiderados os empréstimos
recebidos em 2009 de Castro Lima no valor de R$ 240.000,00. Explica que
efetuara em 2008 em favor da Castro Lima Patrimonial Ltda., empresa da qual era
sócio à época, a título de adiantamento para aumento de capital. Tal fato pode
ser verificado por meio da DIRPF 2009 e Balanço da Castro Lima. Diz que foi
reconhecido pela fiscalização no ano 2008, três aportes para a Castro Lima nos
valores de R$ 150.000,00, R$ 40.000,00 e R$ 40.000,00 em outubro, novembro e
dezembro, o que evidencia a transferência de R$ 240.000,00 do recorrente para a
Castro Lima. Contudo, em 2009, ao invés de integralizar o capital social, resolveu
sair da sociedade e cedeu seu direito à sua mãe, Hélia Maria, conforme alteração
contratual. Diz apresentar recibos que atestam o recebimento do valor
emprestado e cópias de cheques nos valores de R$ 90.000,00 e R$ 77.000,00, e
que R$ 73.000,00 foram pagos em espécie.
10.Itens 41/45 do Relatório Fiscal – Foram desconsiderados os valores de R$
2.761,99 e R$ 63.760,00 que recebera em julho de 2009 a titulo de retirada de
capital da Del Cred Fomento Mercantil Aracaju Ltda. Apresenta registro contábil
das duas retiradas de capital, cópia de cheque de R$ 63.760,00, distrato social
celebrado em outubro de 2009. Os R$ 2.761,99 teriam sido pagos em espécie. Diz
que apresenta cópia do recibo atestando que recebeu R$ 2.761,99 a título de
devolução de sua participação no capital social e cópia de cheque confirmando o
pagamento de lucros no valor de R$ 63.760,00, cópia do distrato social,
registrando a saída do recorrente e Livro razão da Del Cred.
11.Itens 46/50 do Relatório Fiscal – Foram desconsiderados os valores recebidos
pelo resgate de quotas de capital da empresa Del Cred Salvador nos valores de R$
79.602,28 e R$ 79.920,00, comprovando o resgate de cotas.
12.Itens 53/55 do Relatório Fiscal – Foram desconsiderados os valores recebidos
pelo resgate de quotas de capital da empresa Del Cred Salvador nos valores de R$
28.500,00 e de R$ 15.200,00, comprovando o resgate de cotas.
13.Itens 56/58 do Relatório Fiscal – Por equívoco, no distrato da empresa Del Cred
Arapiraca apresentado à fiscalização constava um resgate de capital de R$
100.000,00, e não R$ 300.000,00. Apresenta agora novo distrato corrigido, onde
aparece este último valor. Mesmo que não fossem aceitas as provas
apresentadas, estes R$ 300.000,00 não poderiam ser tributados mais uma vez em
2009, porque já foram tributados quando a fiscalização os incluíra como aplicação
de recurso em 2008.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
6
14.Itens 59/62 do Relatório Fiscal – Foram desconsiderados indevidamente R$
350.000,00 de lucros distribuídos em 2010 pela HT Indústria e Comércio de
Madeira Ltda em espécie. O fato se comprova pela apresentação de recibo, cópias
do Livro Razão e Diário da empresa, o creditamento do valor na conta Caixa e DIPJ
registrando os lucros distribuídos.
15.Itens 68/70 do Relatório Fiscal – Foram desconsiderados indevidamente R$
1.120.000,00 de lucros distribuídos em 2010 pela LeT Indústria e Comércio de
Madeira Ltda. em espécie. Fato que se comprova pelo informe de rendimentos
emitido pela empresa distribuidora, folhas dos Livros Razão e Diário com o
creditamento na conta Caixa, cópia do contrato social e alteração indicando que o
recorrente detém 70% das cotas do capital social da empresa e DIPJ.
16.Itens 82/84 do Relatório Fiscal – Foram desconsiderados os empréstimos nos
valores de R$ 15.268,05, R$ 110.000,00 e R$ 200.000,00 contraídos pelo
recorrente das empresas das quais é sócio. Diz que conseguiu a cópia dos
cheques. Para o valor recebido da T&A Representações e Locações Ltda, diz
apresentar a cópia de quatro cheques no valor de R$ 50.000,00, extratos
bancários e folha do Livro Razão. Para o valor proveniente da Del Cred Cobranças,
diz apresentar a cópia de dois cheques no valor de R$ 50.000,00, extratos
bancários e folha do Livro Razão. Os R$ 10.000,00 restantes foram recebidos em
espécie.
17.Item 85 do Relatório Fiscal – Afirma apresentar documentos comprovando a
venda do veículo em 2010, adquirido em 2007 por R$ 142.400,00.
Requer se reconhecida a improcedência do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme CTN,
art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
7
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
A Lei 7.713/88 dispõe que o imposto de renda incide sobre o rendimento bruto
constituído, também, pelos acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados:
Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 (vigente à
época dos fatos geradores), reafirma que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial
não justificado são tributáveis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Os artigos 806 e 807 do mesmo diploma prevê, ainda, que a autoridade fiscal pode
exigir do contribuinte os esclarecimentos necessários acerca da origem dos recursos, sempre que
as alterações declaradas importarem em aumento de patrimônio.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
8
A única forma do contribuinte não sofrer a tributação citada é ele demonstrar que
os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já tributados, isentos ou
não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
Sobre o aproveitamento do saldo positivo apurado em dezembro de 2008, no valor
de R$ 234.250,98, como origem de recursos em janeiro de 2009, sem razão o recorrente.
Da análise da DIRPF do ano-calendário 2008, fls. 18/25, na ficha declaração de bens
e direitos, não consta valores disponíveis em contas bancárias ou em espécie capazes de lastrear
um saldo positivo a ser considerado em 2009 no montante de R$ 234.250,98.
Há uma grande diferença entre o aproveitamento dos valores apurados ao final de
cada mês para o mês seguinte e o saldo apurado em um ano-calendário (em dezembro) para o
ano-calendário seguinte (em janeiro).
No primeiro caso, está-se dentro do período de apuração de um mesmo fato
gerador do imposto de renda, o que não acontece quando há mudança do ano-calendário.
O fato gerador do imposto de renda consolida-se em 31 de dezembro de cada ano,
mas contempla todos os rendimentos auferidos ao longo do ano. Cabe ao contribuinte declarar
suas disponibilidades ao final de cada ano na declaração de ajuste anual. A renda auferida no ano
ou se destina a formação de patrimônio ou é consumida.
Para que os recursos disponíveis em moeda ao final de cada ano-calendário
constituam-se lastro para eventuais acréscimos patrimoniais no mês, imediatamente,
subsequente, devem estar incluídos na respectiva declaração de bens. Não se prestam para esse
fim eventuais sobras decorrentes da confrontação entre rendimentos e aplicações declaradas,
mesmo aquelas apuradas em levantamentos fiscais para constatação do fato gerador do Imposto
de Renda, pois não expressam a efetiva posse do bem no último dia do período.
Nesse sentido veja-se ementas de decisões desse conselho:
Acórdão 9202-007.259
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS AO FINAL DO
ANO-CALENDÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O ANO CALENDÁRIO SEGUINTE.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano-calendário
para o subseqüente os valores consignados na declaração de bens apresentada
antes do início do procedimento fiscal e/ou com existência comprovada pelo
contribuinte.
Acórdão no 2402-007.064
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO APD. SALDO POSITIVO NO MÊS
DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO ANO SEGUINTE. COMPROVAÇÃO.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
9
Somente pode ser aproveitado no ano subsequente, o saldo de disponibilidade
que constar na DAA do ano anterior, devidamente lastreado em documentação
hábil e idônea com aptidão de lhe comprovar a origem, de modo a impedir
"geração espontânea" de patrimônio não antes reconhecido como havido pelo
próprio contribuinte.
Acórdão no 9202-008.148
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD. SALDO POSITIVO NO MÊS
DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO SEGUINTE
CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO ANTERIOR.
O fato gerador do Imposto de Renda das Pessoas Físicas sujeito ao ajuste anual
compreende todas as aquisições de disponibilidades econômicas e/ou jurídicas de
renda no ano civil, porém, apurado no ajuste anual, ocasião em que o
Contribuinte deve oferecer à tributação essas disponibilidades econômicas ou
jurídicas. Na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto somente poderá
ser aproveitado no ano subsequente, o saldo de disponibilidade que constar na
Declaração de Bens e Direitos da DAA do ano anterior, devidamente lastreado em
documentação hábil e idônea que lhe comprove as origens.
Pelo mesmo motivo, também não há como ser considerado o imposto apurado no
ano-calendário 2007, decorrente de depósitos bancários de origem não identificada, lançado no
auto de infração que integra o processo no 10510.724114/2012-94.
Como já explicado, somente poderiam lastrear a origem de recursos em um ano-
calendário, os valores que estivessem incluídos na declaração de bens do ano-calendário anterior.
Eventual valor objeto de lançamento fiscal considerado como fato gerador de imposto de renda
não expressam a efetiva posse do ativo ao final do exercício. Não há como afastar a hipótese de
que os valores pudessem ter sido totalmente consumidos.
Ademais, da análise da DIRPF do ano-calendário 2007, que consta no processo
10510.724114/2012-94, na ficha declaração de bens e direitos, não consta valores disponíveis em
contas bancárias ou em espécie que poderiam ser considerados para lastrear origem de recursos
no ano-calendário 2008.
Quanto aos elementos de prova que o recorrente diz apresentar, sobre distribuição
de lucros das empresas, empréstimos, declarações e recibos, veja-se o que consta no acórdão
recorrido:
Para a justificação de acréscimos patrimoniais, os rendimentos isentos e
operações não tributáveis devem ser comprovados com documentação hábil e
idônea. Não são provas hábeis os documentos de caráter meramente
declaratório, como é o caso de recibos e atestados de terceiros ou do próprio
interessado. Como estabelece o art. 368 do Código de Processo Civil, as
declarações são provas insuficientes perante terceiros dos fatos declarados: (grifo
nosso)
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
10
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o
fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de
provar o fato. (grifo nosso)

A escrituração contábil também não é prova hábil quando desacompanhada de
documentos que comprovem a efetividade dos fatos, como disposto nos artigos
923 e 924 do RIR, in verbis:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (grifei)
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos
fatos registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o). (Os destaques não estão no original).
A escrituração contábil não cria a realidade, deve espelhá-la. Se os fatos não
forem comprovados de modo a excluir qualquer outra explicação possível para a
sua ocorrência, não se pode reputar comprovada a operação na forma como foi
escriturada. O saque em espécie de um cheque nominal à própria empresa da
qual contribuinte é sócio, por exemplo, sem qualquer prova de que estes
recursos tenham ingressado no patrimônio do sócio ou servido para a aquisição
de bem ou direito em seu favor, seja como depósito ou investimento de capital,
não é prova da natureza da operação alegada para ocorrência deste fato. Tem-
se aqui a prova de um fato, o saque de um cheque em espécie, mas não a prova
da versão que a contabilidade procura conferir a este fato. No exemplo citado,
seria indispensável, não só a prova do saque do cheque em espécie, mas também
de que estes recursos foram depositados na conta do contribuinte, ou então que
tenham sido depositados na conta bancária da empresa onde o interessado
afirma que serviram para aumento de capital. De outra forma, não se pode
excluir, por exemplo, que se trate de recursos entregues a terceiros, seja a que
título for, sem que o investimento efetivo na outra empresa, declarado pelo
contribuinte, tivesse realmente tal origem. O objetivo, nesta hipótese, poderia
seria o esquentamento de um patrimônio obtido em outras operações,
naturalmente tributáveis. (grifo nosso)
O art. 302 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR)
estabelece expressamente a exigência de prova da efetividade da operação, no
caso de rendimentos ou quaisquer outros pagamentos a sócios: (grifo nosso)
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
11
Art. 302. Os pagamentos, de qualquer natureza, a titular, sócio ou dirigente
da pessoa jurídica, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela
autoridade lançadora, se o contribuinte não provar (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 5o):
I - no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou
profissional, a prestação efetiva dos serviços; II – no caso de outros
rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da operação ou
transação. (Os destaques não estão no original).
Não basta, portanto, que o interessado comprove que a empresa sacara
determinado cheque no caixa, e que a escrituração intérprete este fato como
distribuição de lucro, retirada de capital ou empréstimo ao sócio. É
indispensável a prova de que estes recursos efetivamente entraram no
patrimônio do beneficiário. Sem esta prova, não há como se afirmar que a
operação foi comprovada. (grifo nosso)
Não podem, assim, ser aceitos como provas de empréstimos, distribuição de lucro
ou retirada de capital os cheques sacados diretamente do caixa ou depositados
sem comprovação do beneficiário, quando não comprovado, ao mesmo tempo,
que entraram na conta do próprio contribuinte, ou que tenham servido
efetivamente para a aquisição de bem ou direito em seu nome. Entende-se,
naturalmente, como prova de efetiva aquisição de bem ou direito em seu nome,
não a sua própria declaração deste fato ou a mera escrituração de aporte capital
em outra sua empresa, mas sim a prova de que estes recursos tenham sido, por
exemplo, depositados na conta bancária desta empresa. Não é evidentemente
prova do fato a alegação de que quantias tão vultosas tenham sido sacadas para
serem guardadas em sua própria casa, ou então que tenham sido integralizadas
em espécie, depositadas nos cofres-fortes de suas empresas. (grifo nosso)
Sem reparos à decisão de piso.
A legislação não veda pagamentos em espécie, contudo, não é crível que valores da
ordem de milhares de reais sejam pagos em dinheiro. Especialmente porque tanto as empresas
citadas como o próprio contribuinte possuem contas bancárias.
Passa-se à análise das origens de recursos desconsideradas pela fiscalização:
Ano-calendário 2008
Item 16 do Relatório Fiscal - R$ 225.000,00 em julho/2008
A fiscalização informa que foram apresentadas cópias do Livro Razão e do extrato
de conta-corrente da empresa HT Indústria de Madeiras Ltda.. No Livro Razão consta o registro no
dia 07 de julho de 2008 de três pagamentos de R$ 75.000,00, cada, para Thiago Prado de Castro
Lima e no Histórico do lançamento contábil remete a depósitos no Banco Bradesco. No entanto,
no extrato da conta-corrente, na primeira transferência não consta a identificação da pessoa
beneficiária do crédito. Na segunda transferência o destinatário do valor é a empresa Noronha
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
12
Locação de Equipamentos e na terceira transferência a beneficiária é a empresa G F Corporation
Import e Exp.
O recorrente explica que recebeu os cheques, mas ao invés de descontá-los,
utilizou-os para integralizar aumento de capital na empresa Del Cred Fomento Mercantil da qual
também é sócio e esta negociou os cheques com a empresa GF Corporation Imp. e Exp.,
repassando-os mediante endosso.
Na análise da prova, assim se manifestou a DRJ:
Apresenta livro Razão registrando três pagamentos de R$ 75.000,00 em
07/07/2008, tendo ele como beneficiário. O histórico do registro contábil refere
depósitos no Bradesco. No entanto, o extrato da conta corrente da empresa (fls.
573) indica que estes créditos foram efetuados através de transferências
bancárias (TED). Ou seja, não foram efetuados através de cheques, como alega o
contribuinte. Os valores foram creditados não só à GF Corporation Imp. e Exp.,
mas também à Noronha Locação de Equipamentos. A terceira transferência não
tem identificação do beneficiário. (grifo nosso)
Como se vê, nem mesmo os elementos de prova apresentados e os argumentos de
defesa possuem congruência. Os valores foram transferidos por TED e o contribuinte diz que
recebeu três cheques que foram endossados. E ainda, apenas um dos três valores foram
diretamente transferidos para a GF Corporation Imp. e Exp. Acrescente-se que não foram
apresentados documentos hábeis a comprovar toda a operação financeira alegada.
Assim, rejeita-se o argumento apresentado no recurso.
Item 20 do Relatório Fiscal - R$ 168.000,00
A fiscalização informa que, ao contrário de valores que foram aceitos por
comprovação da operação bancária, o interessado apresentou tão somente cópia do Livro Razão e
do Balanço Patrimonial da empresa, sem, contudo, apresentar qualquer elemento que comprove
o efetivo ingresso de numerário no patrimônio do contribuinte para dar suporte aos gastos
realizados.
O recorrente alega que os valores foram recebidos em espécie.
Em que pese o contribuinte ter declarado na DIRPF do ano-calendário 2008 o
recebimento do rendimento isento, adoto o mesmo entendimento da fiscalização e da DRJ, no
sentido de que o pagamento de quantia vultosa sem elementos de prova do ingresso do
numerário no patrimônio do contribuinte não pode ser aceito como origem de recursos na
apuração do acréscimo patrimonial a descoberto.
Item 21 do Relatório Fiscal - R$ 170.000,00 e R$ 200.000,00
Segundo a fiscalização, o contribuinte informou que teria feito adiantamentos para
futuro aumento de capital das empresas Del Cred Fomento Mercantil, sediada em Salvador/BA, no
valor de R$ 200.000,00, e outro para a empresa Del Cred Fomento Mercantil, sediada em Feira de
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
13
Santana/BA, no montante de R$ 170.000,00. Que esses valores teriam sido emprestados às
pessoas jurídicas em 2007 e em vez de receber o numerário de volta, utilizou os valores para
aporte de capital nas referidas empresas em 2008.
Para comprovar sua alegação, apresentou somente cópia da sua DIRPF. Não
apresentou documentos hábeis a comprovar os empréstimos para as pessoas jurídicas, nem os
contratos sociais das empresas, demonstrando a mutação patrimonial.
Assim, rejeita-se o argumento apresentado no recurso.
Item 23 do Relatório Fiscal - R$ 330.000,00
A fiscalização informou que o interessado alegou que recebeu os valores a título de
empréstimos de sua genitora durante o ano de 2008. Entretanto, não foi apresentado nenhum
documento que comprove tal informação, a qual, aliás, nem consta na Declaração de Ajuste
Anual do sujeito passivo, muito menos na da senhora Hélia Maria [...]. Um empréstimo, para
poder ser levado em conta na evolução patrimonial, necessita estar amparado em provas que
atestem a materialidade do mútuo e demonstrem a transferência dos recursos cedidos. Em outras
palavras, deve-se comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a capacidade econômica e
financeira do credor na data da operação e a saída do numerário do patrimônio deste, com o
respectivo ingresso dos valores no patrimônio do devedor.
O recorrente alega que empréstimos entre parentes dispensam formalidades.
Conforme observou a DRJ, mesmo que os valores tivessem sido emprestados e
quitados no ano-calendário de 2008, a origem do recurso seria anulada pela aplicação do mesmo
recurso, o que anula seu efeito na apuração do acréscimo patrimonial.
Diante da falta de comprovação do mútuo, especialmente da capacidade financeira
do credor, além da falta de comprovação da transferência dos recursos, rejeita-se o argumento
apresentado no recurso.
Ano-calendário 2009
Itens 27/30 do Relatório Fiscal - R$ 157.500,00 e R$ 100.000,00
Segundo a fiscalização, o contribuinte informou que são Rendimentos isentos
recebidos da HT Industria e Comercio de Madeiras Ltda. Na Declaração de Ajuste Anual foi
informado o valor recebido a título de Lucros Distribuídos o montante de R$ 345.500,00. No
decorrer da ação fiscal foi apresentado o Comprovante de Rendimentos também com esse valor.
No Demonstrativo de Evolução Patrimonial o valor está segregado e informado como recebidos R$
80.861,72 no mês de janeiro, R$ 7.138,28 no mês de março e R$ 257.500,00 no mês de julho.
Para os valores de somam R$ 80.861,72 no mês de janeiro, e R$ 7.138,28, o
interessado apresentou também cópia dos cheques e do extrato de conta-corrente bancária da
empresa, no qual consta a informação da compensação daqueles cheques, o que leva a crer que o
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
14
montante de R$ 88.000,00 foi distribuído para o sujeito passivo, fato que motivou a aceitação do
valor na apuração da Variação Patrimonial.
Já para os dois últimos lançamentos, o contribuinte não logrou comprovar a efetiva
transferência de numerários da pessoa jurídica para seu patrimônio, o que leva à não aceitação do
valor de R$ 257.500,00 como origem de recursos.
O recorrente alega que os valores foram pagos em espécie. Apresenta extrato
bancário e cópia de três cheques de R$ 210.000,00 e de dois cheques de R$ 200.000,00, que
teriam sido sacados para pagamento de lucros aos sócios. E que desses saques recebeu, em
espécie, os lucros de R$ 157.500,00 e R$ 100.000,00.
Como bem analisou a DRJ, não há prova capaz de vincular e demonstrar a
correspondência dos cheques sacados e eventuais valores pagos ao contribuinte. Não há prova
do ingresso dos recursos no patrimônio do contribuinte, tal qual o depósito em sua conta pessoal
com depósito correspondente.
Assim, rejeita-se o argumento apresentado no recurso.
Itens 32/33 do Relatório Fiscal - R$ 4.914,09 e R$ 2.708,72
Segundo a fiscalização:
32. Rendimentos Isentos recebidos da Del Cred Cobrancas Sergipe Ltda. → Na
Declaração de Ajuste Anual foi informado o valor recebido a título de Lucros
Distribuídos o montante de R$ 134.914,09. No Demonstrativo de Evolução
Patrimonial apresentado pelo contribuinte, esse valor foi segregado, sendo R$
130.000,00 recebidos no mês de julho e R$ 4.914,09 no mês de agosto. Para
comprovação do primeiro valor, foi apresentada cópia do Livro Razão, do cheque
naquele valor e do extrato de conta-corrente bancária da empresa, na qual consta
a informação da compensação daquele cheque, o que leva a crer, também, que o
montante de R$ 130.000,00 foi distribuído para o sujeito passivo. No entanto, não
houve apresentação de documentos que comprovem o recebimento do restante
do valor, R$ 4.914,09, motivo pelo qual será aceito como origem de recursos,
apropriados no mês de julho, o valor de R$ 130.000,00. (grifo nosso)
33. Rendimentos Isentos recebidos da Del Cred Fomento Feira Ltda. → Na
Declaração de Ajuste Anual foi informado o valor recebido a título de Lucros
Distribuídos o montante de R$ 31.208,72. Para comprovação desse valor, foi
apresentada cópia do Livro Razão, no qual constam dois lançamentos. Um de R$
28.500,00 e outro de R$ 2.708,72. Foi apresentado também cópia de um cheque
no valor do primeiro lançamento, bem como cópia do extrato de conta-corrente
bancária da empresa, na qual consta a informação da compensação daquele
cheque, o que leva a crer, também, que aquele valor foi distribuído para o sujeito
passivo. No entanto, não houve apresentação de documentos que comprovem o
recebimento do restante do valor, R$ 2.708,72, motivo pelo qual será aceito como
origem de recursos, apropriados no mês de outubro, o valor de R$ 28.500,00.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
15
O recorrente alega que apresenta recibo e carta à contabilidade determinando o
pagamento dos lucros, cópia de folha do Livro Razão com discriminação dos lucros que foram
creditados na Conta Caixa, DIPJ com registro dos lucros distribuídos.
Veja-se que, diferentemente dos valores de R$ 130.000,00 e de R$ 28.500,00, que
foram aceitos pela fiscalização, os únicos documentos apresentados nos quais constam os valores
não acatados pela fiscalização são os recibos com assinatura do próprio contribuinte, cartas
encaminhadas à contabilidade e registros no livro caixa das empresas.
Não foram apresentados documentos hábeis a comprovar o ingresso dos valores no
patrimônio do contribuinte. O que justificaria o pagamento de parte dos lucros com cheque e
demonstração da compensação e nada para o pagamento da outra parcela?
Sendo assim, não há como desconstituir o lançamento fiscal.
Item 36 do Relatório Fiscal - R$ 210.000,00
Informa a fiscalização que se alegou que são rendimentos isentos recebidos da
Incomaf Com de Madeiras e Ferragens Ltda. O valor consta da DIRPF e foi apresentado
comprovante de rendimentos e Livro Razão. Contudo, não foi trazido nenhum outro elemento que
comprove que houve, efetivamente, ingresso de numerários no patrimônio do sócio.
O contribuinte alega que os documentos apresentados comprovam a distribuição
de lucros.
Mais uma vez, adoto o mesmo entendimento da fiscalização e da DRJ, no sentido de
que o pagamento de quantia vultosa sem elementos de prova do ingresso do numerário no
patrimônio do contribuinte não pode ser aceito como origem de recursos na apuração do
acréscimo patrimonial a descoberto.
Item 38 do Relatório Fiscal - R$ 26.222,44
Informa a fiscalização que o contribuinte alegou serem rendimentos isentos
recebidos da Del Cred Fomento Mercantil Aracaju Ltda. Foi informado na DIRPJ o valor recebido a
título de Lucros Distribuídos o montante de R$ 126.222,44. Para comprovação desse valor, foi
apresentada cópia do Livro Razão, no qual constam dois lançamentos, um de R$ 100.000,00 e
outro de R$ 26.222,44. Foi apresentado também cópia de um cheque no valor do primeiro
lançamento, bem como cópia do extrato de conta-corrente bancária da empresa, na qual consta a
informação da compensação daquele cheque, o que leva a crer que aquele valor foi distribuído
para o sujeito passivo. No entanto, não houve apresentação de documentos que comprovem o
recebimento do restante do valor, R$ 26.222,44, motivo pelo qual foi aceito como origem de
recursos, apropriados no mês de junho, o valor de R$ 100.000,00.
O recorrente afirma que apresentou recibo emitido por ele próprio reconhecendo o
recebimento dos lucros (R$ 20.000,00 em cheque e R$ 4.515,41 em espécie), cópia do Livro Razão
da empresa e DIPJ com o registro dos lucros distribuídos.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
16
A DRJ aceitou R$ 1.707,03, pois foi emitido um cheque nominal ao contribuinte.
Segundo a DRJ, o cheque de R$ 20.000,00 é nominal à empresa e foi sacado no
caixa.
Desta forma, sem a prova do ingresso dos recursos no patrimônio do contribuinte,
não podem ser aceitos os valores como origens de recursos.
Itens 39/40 do Relatório Fiscal - R$ 240.000,00
Segundo a fiscalização, o interessado incluiu no Demonstrativo de Evolução
Patrimonial o valor de R$ 240.000,00 recebidos a título de recebimento do empréstimo concedido
a empresa Castro Lima Patrimonial Ltda. No entanto, para comprovar tal informação, foi
apresentada somente cópia da Declaração de Bens e Direitos extraída da Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte, sem quaisquer outros documentos que comprovem de que forma foi
efetuado este “empréstimo” para a pessoa jurídica e quando, e como, esses recursos foram
transferidos para a pessoa física.
Alega o recorrente que efetuara em 2008 em favor da Castro Lima Patrimonial
Ltda., empresa da qual era sócio à época, a título de adiantamento para aumento de capital. Tal
fato pode ser verificado por meio da DIRPF 2009 e Balanço da Castro Lima. Diz que foi reconhecido
pela fiscalização no ano 2008, três aportes para a Castro Lima nos valores de R$ 150.000,00, R$
40.000,00 e R$ 40.000,00 em outubro, novembro e dezembro, o que evidencia a transferência de
R$ 240.000,00 do recorrente para a Castro Lima. Contudo, em 2009, ao invés de integralizar o
capital social, resolveu sair da sociedade e cedeu seu direito à sua mãe, Hélia Maria, conforme
alteração contratual. Diz apresentar recibos que atestam o recebimento do valor emprestado e
cópias de cheques nos valores de R$ 90.000,00 e R$ 77.000,00, e que R$ 73.000,00 foram pagos
em espécie.
Conforme já apreciado pela DRJ, as suas próprias declarações não são prova que
permita vincular os cheques a esta operação. Ademais, as datas não batem. O distrato é de
outubro; os cheques, de fevereiro e março; os valores não fecham, sendo complementados com a
alegação de recebimento em espécie, igualmente não comprovado; não há prova de que os tenha
depositado em sua conta ou que os tenha efetivamente utilizado na aquisição de bem ou direito.
Não comprova, por exemplo, o seu depósito em favor de outra de suas empresas, para aumento
de capital.
Logo, não há como serem acatados os argumentos apresentados.
Itens 41/45 do Relatório Fiscal - R$ 2.761,99 e R$ 63.760,00
Segundo a fiscalização, os valores se referem a resgate de Quotas do Capital Social
da Del Cred Aracaju Ltda. Foi apresentada cópia do Distrato da empresa Del Cred Fomento
Mercantil Ltda., CNPJ no 04.868.137/0001-13, cujo documento em sua cláusula segunda
estabelece que o sócio Thiago Prado de Castro Lima, receberá o equivalente a 30,00% do Capital
Social. Porém, nesse documento não está consignado como os sócios receberão os valores
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
17
residuais do Capital Social da empresa ora em extinção. Se por depósito ou transferência
bancária, se em espécie ou por recebimento de bens ou direitos que a empresa possui.
Foi apresentada cópia do Livro Razão, no qual constam lançamentos que parte
foram acatados pela fiscalização: R$ 158.488,01, pois há confirmação na conta bancária da
empresa, que houve a compensação do cheque. Para os demais valores, não consta como e de
que forma se efetuou esse resgate de capital, muito menos como esses recursos foram
transferidos para a pessoa física.
O recorrente alega que os R$ 2.761,99 teriam sido pagos em espécie. Diz que
apresenta cópia do recibo atestando que recebeu R$ 2.761,99 a título de devolução de sua
participação no capital social e cópia de cheque confirmando o pagamento de lucros no valor de
R$ 63.760,00, cópia do distrato social, registrando a saída do recorrente e Livro razão da Del Cred.
A DRJ, na análise da prova, observou:
O cheque de R$ 63.760,00 (fls. 752) tem anotação no verso de que serviria para
depósito em favor da Del Cred Factoring. Mas o cheque foi sacado no caixa. Não
há qualquer prova de que os recursos em espécie tenham transitado pela conta
do contribuinte nem sequer que tenham sido depositados em favor da Del Cred
Factoring.
Desta forma, sem a prova do ingresso dos recursos no patrimônio do contribuinte,
não podem ser aceitos os valores como origens de recursos.
Itens 46/50 do Relatório Fiscal - R$ 79.602,28 e R$ 79.920,00
Segundo a fiscalização, foi informado que os valores se referem a resgate de Quotas
do Capital Social da Del Cred Salvador. No Demonstrativo de Evolução Patrimonial apresentado
pelo interessado consta a informação como origem de recursos resgate do Capital Social da
empresa Del Cred Fomento Mercantil Salvador, o montante de R$ 1.025.000,00. Parte do valor foi
considerado. Com relação ao valor de R$ 34.552,80 registrado no Demonstrativo de Evolução
Patrimonial no mês de dezembro, não foi apresentado nenhum documento de comprovação de
distribuição desse valor, motivo pelo qual não será considerado no lançamento como fonte de
recursos.
Sobre a questão, assim consta no acórdão da DRJ:
Para comprovar retirada de capital da Del Cred Fomento Mercantil (Salvador)
Ltda. em 16/06/2009, no valor de R$ 160.000,00, o impugnante afirma que se
enganara ao apresentar o mesmo cheque Bradesco nr. 273 com que justificara
distribuição de lucro desta empresa. Afirma apresentar agora cópia dos cheques
corretos, nos valores de R$ 79.602,28 e de R$ 79.920,00, comprovando o resgate
das cotas. Mas não há qualquer prova que vincule estes cheques a esta
operação. Não somam R$ 160.000,00. Foram emitidos em outubro de 2009,
quando o registro contábil da retirada é de junho de 2009. Não se trata de erro de
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
18
apresentação de cheque, como alega, pois é a própria contabilidade que informa
o cheque Bradesco nr. 273 (fls. 762). (grifo nosso)
Sem reparos à decisão de piso.
Itens 53/55 do Relatório Fiscal - R$ 28.500,00 e de R$ 15.200,00
Segundo a fiscalização, foi informado que os valores se referem a resgate de Quotas
do Capital Social da empresa Del Cred Fomento Mercantil Salvador, no montante de
R$245.250,00. Para comprovação dessas informações, o interessado apresentou também cópia
dos cheques relativos aos três primeiros lançamentos, não apresentando outros elementos que
comprovem que os valores dos dois últimos lançamentos foram, de fato, distribuídos para o
sujeito passivo. Foi considerado o montante de R$ 213.250,00.
Sobre a questão, assim consta no acórdão da DRJ:
Para comprovar parcelas de retirada de capital da Del Cred Fomento Mercantil
Feira Ltda. em agosto de 2009, de R$28.500,00 e de R$ 15.200,00, apresenta
cópias dos cheques (fls. 764 e 767) e extrato da conta da empresa. Mais uma vez,
se trata de cheques nominais à empresa, sacados no caixa, sem qualquer prova
de que os recursos tenham sido depositados em sua própria conta ou que os
houvesse transferido para aquisição de bem ou direito, por exemplo, mediante
depósito bancário em favor de terceiro, de uma de suas empresas, por exemplo,
para aumento de capital. (grifo nosso)
Sem reparos à decisão de piso.
Itens 56/58 do Relatório Fiscal - R$ 300.000,00
Segundo a fiscalização, o contribuinte alega que se trata de resgate de Quotas do
Capital Social da Del Cred Arapiraca Ltda., no valor de R$ 300.000,00, registrado no mês de julho.
Para comprovação da informação foi apresentada cópia do Distrato da empresa Del Cred Fomento
Mercantil Ltda., CNPJ no 04.868.137/0001-13, cujo documento em sua cláusula segunda
estabelece que o sócio Thiago Prado de Castro Lima, receberá o equivalente a R$ 100.000,00,
equivalente a 25% do Capital Social. Porém, nesse documento não está consignado como os sócios
receberão esses valores residuais do Capital Social da empresa ora em extinção. Se por depósito
ou transferência bancária, se em espécie ou por recebimento de bens ou direitos que a empresa
possui. Ademais, não foi apresentado nenhum outro elemento que comprove o efetivo ingresso
de numerário no patrimônio do contribuinte para dar suporte aos gastos realizados.
Alega o recorrente que houve equívoco no documento apresentado à fiscalização,
que apresenta agora novo distrato corrigido com o valor de R$ 300.000,00 e que o valor já fora
tributado em 2008.
Sobre a questão, assim consta no acórdão da DRJ:
Apresenta novo distrato corrigido para comprovar que resgatara R$ 300.000,00
de capital da Del Cred Arapiraca, e não apenas R$ 100.000,00, como no distrato
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
19
que apresentara à fiscalização. Toda a operação foi glosada por falta de
apresentação de provas hábeis da efetividade do negócio. Argumenta que,
independentemente das provas apresentadas, estes R$ 300.000,00 não poderiam
ser tributados mais uma vez em 2009, porque já foram tributados quando a
fiscalização os incluíra como aplicação de recurso em 2008. Mas a aplicação de
recursos foi fato por ele próprio declarado em 2008, e não está aqui em questão.
A desmobilização destes recursos é que deveria ser comprovada em 2009. Sem
esta prova, não há como se afirmar que houve bitributação, como argumenta.
(grifo nosso)
Sem reparos à decisão de piso.
Veja-se que além da correção do documento para ajustar à alegação apresentada
para a fiscalização, esta deixou claro que não foi apresentado documento comprobatório do
ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte.
A aplicação do recurso em 2008 foi fato declarado pelo próprio contribuinte. O que
não restou devidamente comprovado foi a o ingresso do recurso em 2009. Logo, não há como se
acatar tal valor como origem de recursos.
Ano-calendário 2010
Itens 59/62 do Relatório Fiscal - R$ 350.000,00
Informa a fiscalização que o contribuinte diz que são Rendimentos Isentos
recebidos da HT Industria e Comercio de Madeiras Ltda. Na DIRPF foi informado o valor recebido a
título de Lucros Distribuídos o montante de R$ 790.000,00. Que os pagamentos foram parcelados.
Para os quatro primeiros lançamentos, o interessado apresentou também cópia dos
cheques e do extrato de conta-corrente bancária da empresa, no qual consta a informação da
compensação daqueles cheques, sendo acatado o montante de R$ 440.000,00. Para o último
lançamento, o contribuinte não logrou comprovar a efetiva transferência de numerários da pessoa
jurídica para seu patrimônio, não sendo aceito o valor de R$ 350.000,00 como origem de recursos.
Os elementos de prova que o contribuinte alega ter apresentado, recibo por ele
assinado, cópias do Livro Razão e Diário da empresa, o creditamento do valor na conta Caixa e
DIPJ registrando os lucros distribuídos, sem a comprovação ingresso dos recursos em seu
patrimônio, conforme já exarado acima, não pode ser aceito.
Itens 68/70 do Relatório Fiscal - R$ 1.120.000,00
O contribuinte informou para a fiscalização que são Rendimentos Isentos recebidos
da L e T Comercio de Madeiras Ltda., no valor de R$ 1.120.000,00. No entanto, o interessado não
apresentou cópia de cheques nem do extrato da conta-corrente bancária. Apresentou, tão
somente, cópia do Livro Razão, no qual consta a informação na Conta “Lucros Acumulados” o
lançamento de distribuição de lucros de R$ 1.600.000,00. Diz a fiscalização:
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
20
É importante repetir que, para efeitos de apuração de acréscimo patrimonial, é
imprescindível que as origens dos recursos sejam comprovadas, mormente
quando se tratar de distribuição de lucros, haja vista que quem presta as
informações é o próprio sujeito passivo, na qualidade de sócio das empresas.
Assim sendo, é imperioso comprovar a efetiva transferência dos recursos para o
patrimônio dos sócios, mediante documentação contábil e bancária (extratos
bancários, cópia de cheque ou depósitos). Portanto, considerando-se insuficiente
o simples registro contábil, sem a correspondente comprovação da efetividade da
operação, esse valor não será considerado como origem de recursos.
Alega o recorrente que o valor foi pago em espécie.
Como dito anteriormente, o pagamento de quantia vultosa sem elementos de
prova do ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte não pode ser aceito como origem
de recursos na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto.
Itens 82/84 do Relatório Fiscal - R$ 15.268,05, R$ 110.000,00 e R$ 200.000,00
Segundo a fiscalização, o contribuinte informa que os valores foram recebidos a
título de empréstimos contraídos junto às empresas Del Cred Cobranças Feira Ltda., no valor de R$
15.268,05; da empresa Del Cred Cobranças Salvador Ltda., R$ 110.000,00; e da empresa T & A
Representações e Locação Ltda., no montante de R$ 200.000,00. No entanto, para comprovar tal
informação, foi apresentada somente cópia da Livro Razão das empresas, sem qualquer outros
documentos que comprovem de que forma foram contraídos estes “empréstimos” da pessoa
jurídica e quando, e como, esses recursos foram transferidos para a pessoa física.
Alega o recorrente que conseguiu a cópia dos cheques. Para o valor recebido da
T&A Representações e Locações Ltda, diz apresentar a cópia de quatro cheques no valor de R$
50.000,00, extratos bancários e folha do Livro Razão. Para o valor proveniente da Del Cred
Cobranças, diz apresentar a cópia de dois cheques no valor de R$ 50.000,00, extratos bancários e
folha do Livro Razão. Os R$ 10.000,00 restantes foram recebidos em espécie.
Apresentado o mesmo argumento para a DRJ, assim analisou as provas:
Para comprovar empréstimo de R$ 200.000,00, recebido em 2010 da T&A
Representações e Locações Ltda., apresenta quatro cheques de R$ 50.000,00 (fls.
825/828), cópia do extrato bancário da empresa, cópia do registro no livro Razão.
Mas um dos motivos da glosa destes recursos foi a falta de apresentação de
contrato de mútuo, estabelecendo valores e condições de pagamento. Este
documento o impugnante não apresenta.
Para comprovar empréstimo de R$ 110.000,00, recebido em 2010 da Del Cred
Cobranças, apresenta dois cheques de R$ 50.000,00 (832/833), cópia do extrato
bancário da empresa e cópia do registro no livro Razão. Os R$ 10.000,00 restantes
lhe teriam sido pagos em espécie. Como no item anterior, o impugnante não
apresenta contrato de mútuo, estabelecendo valores e condições de pagamento.
Neste caso os cheques sequer foram nominais ao sócio. Não há qualquer prova de
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.263 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722662/2013-61
21
que os recursos tenham sido depositados na sua própria conta ou que os tenha
depositado em conta bancária de terceiros, de uma de suas empresas, por
exemplo, para aumento de capital.
Como se vê, a falta de apresentação dos contratos de mútuo para respaldar as
alegações de empréstimos recebidos das pessoas jurídicas, além da falta de comprovação da
transferência dos recursos, impede que os valores citados sejam considerados como origem de
recursos.
Item 85 do Relatório Fiscal - R$ 142.400,00
Alega o recorrente que apresenta documentos comprovando a venda do veículo em
2010 por R$ 142.400,00. Contudo, não se verificou nos autos a apresentação de tais documentos,
nem mesmo com a impugnação.
Da análise dos autos, vê-se que a fiscalização considerou vários dos argumentos e
valores informados pelo contribuinte, em muitos casos, quando se demonstrava que foram
emitidos cheques, que eles foram descontados, presumindo-se que o valor teria sido pago ao
contribuinte.
Contudo, nos casos de falta de documentação idônea para lastrear o crédito, como
contratos de mútuo por exemplo, e valores vultosos até nos dias de hoje, não há como considerar
que, de fato, os valores foram pagos em espécie, nos anos de 2008 a 2010, principalmente porque
tanto as empresas quanto o contribuinte possuíam contas bancárias, não havendo elementos que
justificassem os pagamentos em dinheiro. A falta de prova hábil da transferência dos recursos
impede o acolhimento das alegações.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 911
DF CARF MF
Original